Tribunal: TJES
Processo: 5001868-76.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001868-76.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUBIA MARTINS SANTOS

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS INCABÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo a autora efetuado o pagamento das custas iniciais no prazo concedido pelo juízo de origem, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do estabelecido pelo art.290 do CPC.

2. Uma vez, pois, cancelada a distribuição da demanda, tem-se por consequência lógica a dispensa do recolhimento das custas iniciais, uma vez que o feito será considerado como não protocolado, sendo incabível, portanto, a paradoxal condenação imposta pelo juízo a quo de pagamento das custas. Precedentes do c. STJ e deste e. TJ/ES.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada apenas para excluir a condenação ao pagamento de custas processuais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº5001868-76.2021.8.08.0006

APELANTE:
NUBIA MARTINS SANTOS

APELADA:
AVON COSMÉTICOS LTDA.

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenizatória ajuizada por
NUBIA MARTINS SANTOS
em face de
AVON COSMÉTICOS LTDA.
,
colimando o reconhecimento da prescrição da dívida cobrada, a retirada da inscrição no Serasa Limpa Nova e indenização por danos morais.

O despacho de Id 10356306 determinou a intimação da autora, ora apelante, para que apresentasse documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da Gratuidade de Justiça então requerida.

A apelante apresentou os documentos de Id 10356310, 10356311 e 10356312, mas o juízo a quo, em decisão de Id 10356313, indeferiu a concessão da benesse e determinou que a apelante efetuasse o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

A apelante manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo concedido sem o devido recolhimento, de modo que a sentença de Id 10356546 determinou o cancelamento da distribuição e condenou a apelante ao pagamento das custas iniciais.

Irresignada,
NUBIA MARTINS SANTOS
interpôs esta Apelação de Id 10356554, sustentando, em síntese, que:
I)
faz jus à concessão da Gratuidade de Justiça;
II)
uma vez que o cancelamento da distribuição se deu precisamente pela ausência de pagamento das custas, não há que se falar em condenação ao seu pagamento, o que seria contraditório.

Pois bem. Inicialmente, com relação ao pedido de concessão da Gratuidade de Justiça formulado nesta instância recursal, importa consignar que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o
caput
do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte,
presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas
, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,
in verbis
:

§3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção é relativa
(iuris tantum)
, e pode ser ilidida
apenas caso existam elementos robustos
que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. A título de ilustração, observe-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4.
Diante da presunção estabelecida pela Lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015,
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2º e §3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal
a quo
para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ. REsp 2.055.899. Proc. 2023/0060553-8-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 20/06/23. DJE: 27/06/23).

Compulsando detidamente estes autos, é possível verificar que a apelante colacionou cópia de sua Carteira de Trabalho (Id 10356310), de onde se observa a ausência de registro de vínculo empregatício formal atual, faturas de cartão de crédito e extratos bancários (Id 10356311) que não revelam grandes gastos ou grandes movimentações financeiras e, ainda, demonstrativo de que não declarou Imposto de Renda nos anos de 2019, 2020 e 2021 (Id 10356312) – sendo este ultimo o ano de ajuizamento desta demanda.

Destarte, a partir da análise da referida documentação, entendo que inexistem elementos que possam afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da autora, ora apelante, de modo que
DEFIRO
a Gratuidade de Justiça nesta instância recursal.

Nada obstante, muito embora o pedido de concessão do benefício da Gratuidade de Justiça possa ser formulado a qualquer momento (art.99, CPC), tem-se que, como cediço, o seu eventual deferimento possui efeitos
ex nunc,
ou seja, não retroativos e, portanto, abrangendo apenas o momento da formulação do requerimento em diante.

Nesse sentido já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO FORMULADO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA EXTENSÃO, PROVIMENTO NEGADO.

1. O requerimento da concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser formulado a qualquer tempo, inclusive na petição do recurso especial, desde que a ação ainda esteja em curso. O deferimento desse benefício, contudo, possui efeitos ex nunc.

2. O interesse recursal pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional buscado. No caso dos autos, a decisão agravada expressamente afirmou que a parte ora agravada devia arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais fixados antes do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, razão pela qual o agravante já obteve parte do que pede no agravo interno.

3. Agravo interno de que se conhece parcialmente e, nessa extensão, a ele se nega provimento.

(STJ. AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp nº 1.876.950/PA. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Paulo Sérgio Domingues. Data de Julgamento: 14/10/24. Data de Publicação: 21/10/2024). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão.

2. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp nº2.541.334/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. Data de Julgamento: 16/09/24. Data de Publicação: 18/09/24). (grifo nosso)

Isso posto, não há que se falar, a princípio, em afastamento da obrigação de recolhimento das custas iniciais, uma vez que a apelante não interpôs o competente recurso à época do indeferimento da Gratuidade de Justiça na origem, e a presente concessão não possui efeitos retroativos, permitindo, portanto, apenas o conhecimento de seu apelo sem a necessidade do recolhimento do preparo recursal.

Nada obstante, ao adentrar o mérito deste recurso, entendo que assiste razão à parte recorrente. Isso porque, não tendo a autora efetuado o pagamento das custas iniciais no prazo concedido pelo juízo de origem, impõe-se o cancelamento da distribuição, nos termos do estabelecido pelo art.290 do CPC,
in verbis
:

Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Uma vez, pois, cancelada a distribuição da demanda, tem-se por consequência lógica a dispensa do recolhimento das custas iniciais, uma vez que o feito será considerado como não protocolado, sendo incabível, portanto, a paradoxal condenação imposta pelo juízo a quo de pagamento das custas.

Nesse sentido é o entendimento já sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, como se pode observar das seguintes ementas de julgados:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5- Recurso especial provido. (STJ. Recurso Especial nº 1.906.378/MG. 2020/0305039-0. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 11/05/21. Data de Publicação: 14/05/21). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEVIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão do diferimento de custas. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Nos casos em que houver a extinção do processo e o cancelamento da distribuição motivados pela inércia da parte em realizar o recolhimento das custas, não há que se falar em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Agravo interno conhecido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ. AgInt no AREsp nº 2.203.541/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Raul Araújo. Data de Julgamento: 27/03/23. Data de Publicação: 03/04/23). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONSIDERAÇÃO DO JULGADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC/2015. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias")." (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).

2. No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art. 290 do CPC/2015.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial.

(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.003.877/SP. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Raul Araújo. Data de Julgamento: 11/09/23. Data de Publicação: 14/09/23). (grifo nosso)

Da mesma forma este e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

2) A legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas.

3) Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa.

4) Recurso provido, para afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação
. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5027318-64.2021.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 20/04/23). (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação devido à ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. O Apelante requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais, uma vez que ele próprio solicitou o cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em determinar se, diante do cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento de custas, é cabível a condenação do autor ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas iniciais, conforme o artigo 290 do CPC/2015, configura decisão administrativa, uma vez que é exarada em fase pré-jurisdicional.

4 - Não é cabível a condenação ao pagamento de custas processuais quando a distribuição é cancelada, pois, caso as custas fossem pagas, a consequência seria a continuidade do processo e não a sua extinção.

5 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que o cancelamento da distribuição, sem citação da parte ré, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois não houve prestação jurisdicional.

6 - Em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a natureza administrativa do cancelamento da distribuição impede a condenação ao pagamento de custas, uma vez que não houve o processamento da ação.

IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5007279-42.2022.8.08.0014. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Aldary Nunes Júnior. Data de Publicação: 30/10/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para excluir a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.